Tribunal: TJDFT
Processo: 0000314-11.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000314-11.2013.8.07.0004 RECORRENTE: ASSISTENCIA EDUCACIONAL FILANTROPICA EVANGELICA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM OBJETIVO DE PREJUDICAR TERCEIROS. UTILIZAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA FINS ILÍCITOS. DISSOLUÇÃO. PATRIMÔNIO. DESTINAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restou comprovado que a associação estava sendo utilizada para fins ilícitos, como a venda, via simulação, de imóvel por meio de escritura pública por valor muito abaixo do preço de mercado. 2. A entidade requerida não exerce mais suas atividades para a qual foi criada, não tem sede própria, não possui alvará de licenciamento e os livros não estariam regulares. Após 37 (trinta e sete) anos de sua criação, fato é que nada foi construído em termos de estrutura, sendo certo que o relatório técnico atesta que a associação ainda funciona no terreno da igreja e sem nenhuma estrutura própria. 3. Ao desviar-se de seu objetivo inicial e sem jamais exerce-lo ao longo de décadas, resta evidente que a associação não mais possui razão de existir, confundindo-se sua existência com os fins religiosos da Igreja Assembleia de Deus do Planalto Central, como bem sustenta o Ministério Público, tanto assim que há confusão inclusive na presidência de ambas entidades, sujeitando-se à dissolução regulada pelo Decreto-Lei n. 41/66. 4. Não há previsão, no caso, para qual entidade deverá ser feito o destino do patrimônio da associação, apenas indicando que a instituição beneficiária deverá estar registrada no Conselho Nacional de Serviço Social, o que equivaleria à ausência de indicação, sendo certo que cabe aos associados se reunirem para decidir sobre o patrimônio, que deverá ser destinado à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes, a sua escolha. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 61 do Código Civil, defendendo o direito estatutário (artigo 22, do Estatuto Social) de indicar livremente para qual entidade congênere será destinado o patrimônio remanescente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 61 do Código Civil, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da parte recorrente, permitindo-lhe indicar livremente para qual entidade congênere será destinado o patrimônio remanescente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “(...) Postas as premissas julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para DISSOLVER a entidade requerida ante a sua inutilidade, bem como seu funcionamento em desconformidade com a lei, devendo os associados se reunirem para decidir sobre o destino do patrimônio que deverá ser destinado à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes, a sua escolha”. (ID 17230432). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005